Tribunal: TJSP
Processo: 2318999-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de multa administrativa c.c. pedido de concessão de liminar. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Manutenção.
1. Condomínio/agravante que foi vistoriado e recebeu o primeiro auto de infração aos 31.08.2021, tendo sido realizado o pagamento. Alegação no sentido de que, apesar de cumprir com as obrigações administrativas e estar dentro do prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de multa administrativa c.c. pedido de concessão de liminar. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Manutenção.
1. Condomínio/agravante que foi vistoriado e recebeu o primeiro auto de infração aos 31.08.2021, tendo sido realizado o pagamento. Alegação no sentido de que, apesar de cumprir com as obrigações administrativas e estar dentro do prazo para regularização do segundo auto de vistoria, fora surpreendido com nova multa no valor de R$19.185,60 decorrente de suposta reincidência de infração.
Pretensa suspensão da multa imposta, com a posterior anulação. Inviabilidade. Processo de fiscalização efetivado após denúncia, com autuação na modalidade 'advertência escrita'. Prazo para regularização vencido, o que motivou nova fiscalização, com autuação na modalidade advertência escrita. Vencido o prazo para regularização, fora efetivada terceira fiscalização, tendo o condomínio sido autuado na modalidade multa. Ausência de regularização, o que ensejou a quarta fiscalização, com autuação na modalidade 'multa em dobro'. Edificação que não possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLBC).
2. Agravante que teve tempo suficiente para sanar as irregularidades apontadas. Direito de defesa que fora respeitado. Prevenção de incêndios e proteção à vida dos ocupantes do edifício que constitui tema relevante. Multa aplicada que observou o devido processo legal e se revela proporcional, diante das várias autuações impostas.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.